Tribunal: STF
Processo: ARE 1497354
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÕES EM ABORDAGEM POLICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMOS FORMALIZADOS. 



    APELAÇÃO CÍVEL N.º 01 – LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. ELEVAÇÃO DAS VERBAS FIXADAS. DANO MORAL PERTINÊNCIA À MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO QUANTO AO DANO ESTÉTICO. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CONGRUIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    APELAÇÃO CÍVEL N.º 02 – ESTADO DE MINAS GERAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 52 DO CPC. INADEQUABILIDADE. ADIS N.º 5.492/DF E 5.737/DF SEM SUSPENSÃO DOS EFEITOS. COISA JULGADA PELO JULGAMENTO EM AÇÃO CRIMINAL. DESAPROPOSITADA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO VERIFICADOS. CONDUTA DESARRAZOADA DOS AGENTES PÚBLICOS ACARRETOU OFENSA MORAL. LAUDO PERICIAL CORROBORA A TESE AUTORAL. DANO ESTÉTICOS ESCORREITAMENTE FIXADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    REEXAME NECESSÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL, DANO MORAL E ESTÉTICO. ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o Estado de Minas Gerais alega violação aos artigos 1º, 5º, inciso LIV, 18, 25, §1º, 96, inciso II, ‘d’, e 125, caput e § 1º da Constituição Federal.



    Argumenta que, diante da forma federativa do Estado Brasileiro, “verifica-se a impossibilidade de um Estado ser demandado em outra unidade da federação, não se compatibilizando, portanto, o parágrafo único do art. 52 do CPC com o texto constitucional por violação do pacto federativo, do princípio do contraditório participativo e da aderência territorial, conforme será analisado mais adiante.”



    Aduz que o artigo 52 do Novo Código de Processo Civil afronta o poder de auto-organização dos Estados para disciplinar a Justiça estadual e que “o Poder Judiciário estadual possui jurisdição limitada ao âmbito do seu território, à luz do princípio da aderência ao território e do próprio princípio Federativo, razão pela qual não pode impor ao Estado diverso, na qualidade de réu, a tramitação de um processo judicial.”



    Ressalta que “submeter, sobretudo o réu, por si ou representante, ao deslocamento excessivo de seu centro de interesses para apresentar defesa e praticar atos processuais significa opor um desvalor à sua participação no processo.”



    Ao fim, pede a anulação do acórdão recorrido e “declarar a inconstitucionalidade de forma incidental do parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil” ou “atribuir interpretação conforme à Constituição”, determinando a Corte de origem que os autos sejam remetidos para uma das Varas Cíveis do Estado de Minas Gerais.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No caso, o acórdão recorrido confirmou a sentença de primeiro graus, entendendo ser competente o foro do domicílio do autor do ação, para julgar demanda ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais. A seguir, reproduzo os fundamentos utilizados:



    “DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS 



    Da preliminar de incompetência para o processamento do feito na Comarca de Toledo 



    Não obstante os fatos terem se passado na cidade de Uberlândia/MG, ao autor é facultado escolher o foro quando o requerido for a Fazenda Pública, nos termos do artigo 52 do CPC, verbis : 



    "É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. 



    Embora não se desconheça a submissão da matéria ora ventilada a exame nas ADIS n.º 5.492/DF e 5.737/DF, inexistindo determinação do ministro relator para o sobrestamento dos processos atinentes ao tema, não se visualiza óbice para o julgamento do feito.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.492/DF, de minha relatoria (DJe 9/8/2023). Na ocasião, decidiu-se pela inconstitucionalidade da regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais. 



    Por oportuno, destaco, no ponto de interesse, trecho da ementa do referido precedente:



    “[...] 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas– como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais– que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).”



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: ARE 1.488.118, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 26/04/2024; RE 1.473.173/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/2/2024; ARE 1.405.459 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/10/2023; ARE 1.422.877/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2023.



    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser cassado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente